Tribunal: TJPA
Processo: 0800736-07.2021.8.14.0091
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800736-07.2021.8.14.0091

JUIZO RECORRENTE: MECIAS JORGE RAMOS ALVES, VALMIR MACIEL DA SILVA, FABIO NAZARENO DE SOUZA OLIVEIRA

RECORRIDO: PREFEITO MUNICIPAL DE SALVATERRA, MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR SÉRIES INICIAIS ESPAÇO RURAL. CANDIDATOS INICIALMENTE APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. PRAZO DE VALIDADE ESGOTADO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. DESEMPENHO DAS MESMAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO EFETIVO. DESATENDIMENTO DO ART. 37, IX DA CF/88.
RE 658.026 (TEMA 612).
SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
O prazo de validade previsto no item 1.3 do Edital 001/2020 – PMSVT o biênio inicial encerrou no dia 04/12/2022 não havendo nos autos informação acerca de eventual prorrogação
.

2.

O caso sob exame versa sobre candidatos aprovados
respectivamente no 57º, 35º e 37º lugares para o cargo de Professor Anos Iniciais - Espaço Rural, para o qual foram ofertadas 20 (vinte) vagas de provimento imediato na Zona Rural.

3.

Analisando o caderno processual não vejo como dissentir da afirmação do Juízo
a quo
considerando a comprovação de inúmeras contratações precárias/temporários (ID 10319846 – Págs. 1 a 4; ID 10319847 – Págs. 1 a 13) para desempenharem a mesma função em detrimento dos candidatos que participaram do certame e foram aprovados restando alocados no cadastro de reserva.

4.
É importante observar que o Plenário do STF (Tema 612) reconheceu a prevalência da regra de obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF) orientando que as regras que restringem o cumprimento desse dispositivo previstas no Texto Constitucional Federal devem ser interpretadas restritivamente.

5.
Nesse diapasão, as contratações temporárias realizadas pelo Município de Salvaterra desatenderam o regramento constitucional específico (art. 37, IX) na medida em que se destinaram ao atendimento de necessidade permanente da administração pública configurando, portanto, burla à exigência contida no inciso II do art. 37 da Carta Cidadã.

6.
Presente essa moldura fática impõe concluir pela
existência de comportamento expresso do Poder Público revelador da inequívoca necessidade de nomeação imediata devendo ser mantida a sentença.

7.

Sentença confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em confirmar a sentença em remessa necessária nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA Nº 0800736-07.2021.8.14.0091

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIADO / IMPETRANTE: MECIAS JORGE RAMOS ALVES

SENTENCIADO / IMPETRANTE: VALMIR MACIEL DA SILVA

SENTENCIADO / IMPETRANTE: FABIO NAZARENO DE SOUZA OLIVEIRA

ADVOGADA: CHRISTIANE FABRICIA CARDOSO MOREIRA ENGELHARD (OAB/PA 10.048)

SENTENCIADO / IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SALVATERRA

PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL: FELIPE

JALES RODRIGUES e OUTRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

Trata-se de remessa necessária de sentença concessiva de segurança conforme previsto no art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009.

A Prefeitura Municipal de Salvaterra realizou concurso público, Edital 001/2020 – PMSVT, destinado ao preenchimento de 512 (quinhentas e doze) vagas, distribuídas em 60 (sessenta) cargos, mediante provimento imediato e criação de cadastro de reserva, para atender necessidade do quadro efetivo de pessoal.

Nessa seleção, para o cargo de Professor Anos Iniciais - Espaço Rural, foram oferecidas 15 (quinze) vagas de provimento imediato para Zona Urbana, e mais 20 (vinte) vagas de provimento imediato para Zona Rural. Os impetrante lograram aprovação e classificação nos 57º, 35º e 37º lugares respectivamente.

Segundo a narrativa inicial há nos quadros funcionais do Município de Salvaterra 54 (cinquenta e quatro) professores nas séries iniciais (espaço rural) contratados de forma precária (temporários) a despeito dos candidatos aprovados para o mesmo cargo no último certame.

Requereram a concessão de medida liminar, no sentido de viabilizar suas nomeações. Ao final, pugnaram pela concessão da segurança.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pleito liminar (ID 10319857).

Apesar de notificado o Prefeito Municipal de Salvaterra não prestou informações.

O Município de Salvaterra apresentou defesa processual aduzindo estar sofrendo com colossal inchaço nas despesas de pessoal sobretudo pelo deferimento de inúmeras liminares relativas ao certame ordenando nomeação sem ter havido qualquer planejamento quanto à convocação. Finalizou requerendo a denegação da segurança (ID 10319866).

Prolatada sentença concedendo a segurança aos impetrantes fixando o prazo de 05 (cinco) dias, a partir da intimação, para cumprimento da determinação sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), aplicada sobre o ente público municipal, a ser revertida em favor dos impetrantes (ID 10319881).

Autoridade intimada da sentença em 13/05/2022 (ID 10319886).

Não houve interposição de recurso voluntário. Autos remetidos ao Tribunal para reexame necessário (ID 10319889).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela confirmação da sentença (ID 10480085).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Conheço da Remessa Necessária.

É do conhecimento desta relatora que diversos processos relativos ao mesmo concurso público diariamente são distribuídos neste Tribunal.

O presente caso não trata de preterição de candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em razão do reaproveitamento de ex contratados (temporários) em vínculo comissionado como ocorreu nos autos do processo nº 0800438-15.2021.8.14.0091 também de minha relatoria.

Outrossim, considerando o prazo de validade previsto no item 1.3 do Edital 001/2020 – PMSVT o biênio inicial encerrou no dia 04/12/2022 não havendo nos autos informação acerca de eventual prorrogação, razão pela qual o considero encerrado.

Dito isto, o caso sob exame versa sobre candidatos aprovados
respectivamente no 57º, 35º e 37º lugares para o cargo de Professor Anos Iniciais - Espaço Rural, para o qual foram ofertadas 20 (vinte) vagas de provimento imediato na Zona Rural.

Nota-se, assim, que se tratam de candidatos inicialmente aprovados fora do quantitativo de vagas.

A sentença reexaminada consignou entre as razões para concessão da ordem:

“À época, o motivo do indeferimento da liminar se originou no fato de, a este juízo, ter sido repassada a notícia de que a administração municipal ter expedido decreto rescindindo o contrato de trabalho dos servidores temporários existentes na administração municipal, bem como a informação de que os concursados estariam sendo nomeados, de acordo com a capacidade/necessidade da prefeitura e órgãos correlatos.

Todavia, após o decurso de lapso temporal, constato que há necessidade de rever a decisão judicial anteriormente proferida.

É que, na verdade, o gestor público municipal apenas travestiu situação anterior de veracidade e confiabilidade, sendo que, de fato, exonerou alguns funcionários temporários de um lado, ao passo que, de outro, e passado algum tempo, contratou funcionários sob a mesma forma precária.

(...)

Conforme se verifica nos documentos juntados aos autos, ficou demonstrado que a Administração Municipal mantém em seu quadro funcional servidores contratados a título precário, na quantia de 54 (cinquenta e quatro), no mesmo cargo em que o(s) impetrante(s) foi(ram) aprovado(s) no concurso público, situação, inclusive, realizada após a homologação do concurso público. Ou seja, fica demonstrado que há a necessidade não apenas de 20 servidores, mas sim de 74, contabilizadas todas as contratações realizadas pela Gestão Pública.
”

Pois bem, analisando o caderno processual não vejo como dissentir da afirmação do Juízo
a quo
considerando a comprovação de inúmeras contratações precárias/temporários (ID 10319846 – Págs. 1 a 4; ID 10319847 – Págs. 1 a 13) para desempenharem a mesma função em detrimento dos candidatos que participaram do certame e foram aprovados restando alocados no cadastro de reserva.

É importante observar que o Plenário do STF reconheceu a prevalência da regra de obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF) orientando que as regras que restringem o cumprimento desse dispositivo previstas no Texto Constitucional Federal devem ser interpretadas restritivamente. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

Nesse diapasão, as contratações temporárias realizadas pelo Município de Salvaterra desatenderam o regramento constitucional específico (art. 37, IX) na medida em que se destinaram ao atendimento de necessidade permanente da administração pública configurando, portanto, burla à exigência contida no inciso II do art. 37 da Carta Cidadã.

Assim já decidiram as Turmas do STF, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXISTÊNCIA DE CANDIDATOS DEVIDAMENTE APROVADOS E HABILITADOS EM CERTAME VIGENTE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ocupação precária, por comissão, terceirização, ou contratação temporária, para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual promovera o concurso público, configura ato administrativo eivado de desvio de finalidade, caracterizando verdadeira burla à exigência constitucional do artigo 37, II, da Constituição Federal. Precedente: AI 776.070-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Dje 22/03/2011. 2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXISTÊNCIA DE CANDIDATOS DEVIDAMENTE APROVADOS E HABILITADOS EM CERTAME VIGENTE. BURLA À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DO ART. 37, II, DA CF/88. CARACTERIZAÇÃO. DEFERIMENTO DA ORDEM QUE SE IMPÕE. I- A aprovação em concurso público, fora da quantidade de vagas, não gera direito à nomeação, mas apenas expectativa de direito. II- Essa expectativa, no entanto, convola-se em direito subjetivo, a partir do momento em que, dentro do prazo de validade do concurso, há contratação de pessoal, de forma precária, para o preenchimento de vagas existentes, em flagrante preterição àqueles que, aprovados em concurso ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. Precedentes do STJ (RMS nº 29.973/MA, Quinta Turma. Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO. DJE 22/11/2010). III- A realização de processo seletivo simplificado, no caso ora apresentado, representou manifesta afronta à Lei Estadual nº 6.915/97, a qual regula a contratação temporária de professores no âmbito do Estado do Maranhão, especificamente do inciso VII do seu art. 2º. IV- Com efeito, a disposição acima referida é clara no sentido de que somente haverá necessidade temporária de excepcional interesse público na admissão precária de professores na Rede Estadual de Ensino acaso não existam candidatos aprovados em concurso público e devidamente habilitados. V- A atividade de docência é permanente e não temporária. Ou seja, não se poderia admitir que se façam contratações temporárias para atividades permanente, mormente quando há concurso público em plena vigência, como no caso em apreço. Essa contratação precária, friso uma vez mais, é uma burla à exigência constitucional talhada no art. 37, II, da CF/88. VI- Segurança concedida.” 3. Agravo regimental não provido.”
(ARE 649046 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 12-09-2012 PUBLIC 13-09-2012)

***

“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Existência de candidatos aprovados em concurso público. 3. Contratação de temporários. 3. Preterição. Precedentes do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AI 776070 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2011, DJe-053 DIVULG 21-03-2011 PUBLIC 22-03-2011 EMENT VOL-02486-02 PP-00320)

Assim, presente essa moldura fática impõe concluir pela
existência de comportamento expresso do Poder Público revelador da inequívoca necessidade de nomeação imediata devendo ser mantida a sentença.

ANTE O EXPOSTO,
confirmo a sentença
em remessa necessária
.

É como voto.

Data e hora registrada pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/05/2023